Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-66.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Prestação de serviços - Montagem e desmontagem de estante para evento que aconteceria em abril e setembro de 2020, mas suspenso devido à pandemia de covid-19 - Adiamento da execução para setembro de 2021, todavia, com resilição unilateral pela contratante/ré - Pretensão da contratada/autora ao recebimento de perdas e danos – Improcedência da ação e procedência da reconvenção por meio da qual a

Ementa:
Prestação de serviços - Montagem e desmontagem de estante para evento que aconteceria em abril e setembro de 2020, mas suspenso devido à pandemia de covid-19 - Adiamento da execução para setembro de 2021, todavia, com resilição unilateral pela contratante/ré - Pretensão da contratada/autora ao recebimento de perdas e danos – Improcedência da ação e procedência da reconvenção por meio da qual a ré-reconvinte busca a restituição de R$ 50.000,00 pagos adiantadamente - Inconformismo da autora - Fortuito externo que exime a ré de pagamento de perdas e danos e lhe garante a restituição do valor pago antecipadamente pelo negócio que foi resolvido – Inteligência dos artigos 248, 393 e 478 do Código Civil – Sentença mantida - Pedido alternativo formulado na apelação, para ao menos restituição dos custos da preparação para o evento, descontado o valor já recebido, inovador à discussão dos autos - Não conhecimento – Apelo conhecido em parte e improvido em relação à parte conhecida.